Tribunal: TJDFT
Processo: 0717642-46.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717642-46.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS BASTOS LTDA, COMERCIAL JHS DE ALIMENTOS LTDA - EPP, ABEC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP, NOVACAT - CENTRO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS TAGUATINGA LTDA - EPP AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e OUTRAS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a matéria controvertida foi prequestionada e defendem a inaplicabilidade do óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033